Tribunal: TJSP
Processo: 0016403-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"Conflito Negativo de Competência – Pedido de alvará para autorização de esterilização compulsória da filha interditada, que conta com 21 anos de idade, diante dos transtornos psiquiátricos que a acometem – Feito ajuizado e distribuído perante a 5a Vara de Família e Sucessões e, posteriormente, remetidos à Vara do Júri, ambos da Comarca de Guarulhos – Esterilização compulsória que, caso não

Ementa:

"Conflito Negativo de Competência – Pedido de alvará para autorização de esterilização compulsória da filha interditada, que conta com 21 anos de idade, diante dos transtornos psiquiátricos que a acometem – Feito ajuizado e distribuído perante a 5a Vara de Família e Sucessões e, posteriormente, remetidos à Vara do Júri, ambos da Comarca de Guarulhos – Esterilização compulsória que, caso não autorizada judicialmente, configura lesão corporal de natureza grave, não se vislumbrando violação ao direito à vida, considerando que a interditada não está grávida e nem com suspeita de gravidez, a afastar a competência dos juízos suscitante e suscitado – Exegese da Lei no 9.263/96 – Precedentes – Conflito procedente para declarar a competência de uma das Varas Criminais do Foro de Guarulhos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0016403-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 5a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito e
competente uma das Varas Criminais do Foro de Guarulhos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016403-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0016403-49.2020.8.26.0000
Suscitante: MMa. Juíza da Vara do Júri do Foro de
Guarulhos
Suscitada: MMa. Juíza de Direito da 5a Vara de Família e
Sucessões do Foro de Guarulhos
Voto no 33.144
“Conflito Negativo de Competência

Pedido de
alvará
para
autorização

de
esterilização

compulsória
da filha interditada,
que conta com 21
anos de idade, diante dos transtornos
psiquiátricos

que a acometem

Feito ajuizado e distribuído

perante a 5a Vara de Família e Sucessões
e,
posteriormente,
remetidos à Vara do Júri, ambos
da
Comarca
de
Guarulhos

Esterilização

compulsória

que,
caso
não
autorizada

judicialmente,
configura lesão corporal de natureza
grave, não se vislumbrando
violação ao direito à
vida, considerando
que a interditada
não está
grávida e nem com suspeita de gravidez, a afastar a
competência
dos juízos suscitante
e suscitado

Exegese da Lei no 9.263/96
Precedentes

Conflito procedente
para declarar a competência
de
uma das Varas Criminais do Foro de Guarulhos.”

Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela MMa Juíza de Direito da Vara do Júri em face
da MMa Juíza de Direito da 5a Vara de Família e Sucessões,
ambas da Comarca de Guarulhos, nos autos de pedido de
alvará para autorização de esterilização compulsória de
Adriana Petruz Ribeiro (DN 10.12.1999), formulado por seus
genitores e curadores Simone Maria Hildebrand Petruz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016403-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ribeiro e Osvaldo Henrique Gonçalves Ribeiro, em razão dos
transtornos psiquiátricos que a acometem e pelo fato de não
serem indicados os métodos contraceptivos usuais por conta
da medicação de uso controlado da qual necessita (fls. 1/6).
Alega o Juízo suscitante, em apertada síntese,
que não há qualquer suposta violação ao direito à vida,
ressaltando que a interditada não está grávida, não havendo
suspeita de gravidez, a afastar a competência do Juízo da
Vara do Júri. Enfatiza que a esterilização compulsória sem
autorização judicial configuraria lesão corporal de natureza
grave, daí porque competente para conceder o pedido é do
Juízo Criminal (fls. 1/3).
Sustenta o Juízo suscitado que a laqueadura
tubária não deixaria de ser uma mutilação, que configuraria
lesão corporal de natureza grave, se não afastada a sua
ilicitude, razão pela qual determinou a remessa dos autos a
uma das Varas Criminais da Comarca de Guarulhos (fls.
100/105, SAJ).
Designou-se o Juízo para apreciar as
medidas urgentes (fl.5) e a Douta Procuradoria-Geral de
Justiça apresentou parecer, opinando pela procedência do
conflito, declarando-se competente uma das Varas Criminais
do Foro de Guarulhos (fls. 12/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016403-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Inicialmente, configurado o conflito negativo
de competência, uma vez que ambos os Juízos declinaram a
incompetência para processar e julgar a ação, nos termos do
artigo 66, II do Código de Processo Civil.
Verifica-se dos autos que se cuida de pedido
de alvará para autorização de esterilização, formulado pelos
genitores e curadores de Adriana Petruz Ribeiro, com
aproximadamente 21 anos de idade, portadora de deficiência
mental e com alto grau de agressividade.
O feito foi distribuído para a 5a Vara de
Família e Sucessões, que houve por bem determinar a
redistribuição a uma das Varas Criminais, sendo, porém,
redistribuída à Vara do Júri, todos da Comarca de
Guarulhos.
Com efeito, a esterilização cirúrgica em
pessoa absolutamente incapaz sem autorização judicial é
considerada crime, nos exatos termos do artigo 15, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 9.263/96, verbis :
“Realizar esterilização
cirúrgica em desacordo
com o estabelecido
no art. 10 desta Lei.
Parágrafo único A pena é aumentada
de um
terço se a esterilização
for praticada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016403-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
IV em pessoa absolutamente
incapaz, sem o
consentimento
válido da paciente”.
A discussão travada nos autos diz respeito à
tipicidade da conduta, relativamente à esterilização compulsória que, caso não autorizada judicialmente, configura lesão corporal de natureza grave,
não se
vislumbrando violação ao direito à vida, considerando que a
interditada não está grávida e nem com suspeita de gravidez.
Assim, em não se vislumbrando a existência
de crime doloso contra a vida e sendo caso de se apurar a
tipicidade da conduta, a competência é de uma das Varas
Criminais da Comarca de Guarulhos, em consonância, aliás,
com precedente desta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA

Pedido
de alvará judicial Mulher interditada
que pretende
ser
submetida

à
laqueadura

de
trompas

Distribuição
livre perante Vara Cível Determinação

de redistribuição
ao Juízo da interdição que entendeu
pela competência
da Vara da Família e das Sucessões

Juízo da Família e Sucessões
que, invocando
o
artigo 15, parágrafo único, IV, da Lei no 9.263/96
determinou
redistribuição
a uma Vara Criminal Não
aceitação da competência
sob o fundamento
de que a
autorização
requerida refere-se à intervenção
lícita
Afastamento

Hipótese em que se analisará a
exclusão da tipicidade prevista no referido dispositivo

legal Competência
da Vara Criminal para concessão

do alvará
Conflito procedente

Competência
do
Juízo
suscitado”

(Conflito
de
Competência
no
990.10.139456-2,
Rel.
Des.
Martins
Pinto,
j.
6.12.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016403-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, julga-se procedente o conflito e
declara-se a competência de uma das Varas Criminais da
Comarca de Guarulhos.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano